Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-36.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001126-36.2017.8.05.0228 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEITA MARIA DA SILVA Advogado(s): WILLIMEIRE NEPOMUCENO SINVAL, ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s):RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO registrado(a) civilmente como RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO, NOANA SOUZA CAIRES, MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO, DANIELE VANESSA ALVES SACRAMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA PREVISTA EM LEI NÃO OBSERVADA NO PAGAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. APOSENTADORIA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE TABELA SALARIAL PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal aposentada contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, retificação de carga horária e pagamento de verbas proporcionais por ocasião da aposentadoria. A apelante sustenta que a inércia da administração em realizar avaliações de desempenho não pode obstar a progressão, bem como aponta omissões da sentença quanto aos pedidos de verbas rescisórias e jornada de trabalho. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a ausência de avaliação de desempenho por omissão administrativa impede a progressão funcional; b) se é devida a diferença salarial pela inobservância da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais prevista na legislação municipal; c) se o servidor aposentado faz jus ao recebimento de férias e gratificação natalina proporcionais; d) se o Judiciário pode determinar a atualização de tabelas salariais por índice diverso do previsto em lei municipal (IPCA-E). III. Razões de decidir 3. No que tange à progressão funcional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a omissão da Administração Pública em instituir a comissão de avaliação ou realizar o procedimento avaliativo não pode prejudicar o servidor que preencheu o requisito temporal. Tratando-se de ato vinculado, a inércia administrativa configura ilegalidade, autorizando a implementação da progressão pelo Judiciário. 4. Quanto à jornada de trabalho, a Lei Municipal nº 1.859/2011 estabelece carga horária de 40 horas semanais para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram o pagamento com base em 180 horas mensais (36 horas semanais), sendo devidas as diferenças salariais correspondentes à jornada legal. 5. Sobre as verbas proporcionais, a extinção do vínculo estatutário pela aposentadoria gera ao servidor o direito à percepção das férias e do décimo terceiro proporcional ao período trabalhado no último ano, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 6. Relativamente à atualização da tabela salarial pelo IPCA-E, embora a Súmula Vinculante nº 4 do STF vede a utilização do salário-mínimo como indexador, a Súmula Vinculante nº 37 veda ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou recomposição inflacionária sem previsão legal específica. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido em parte para: a) declarar o direito da apelante à progressão funcional horizontal, com o pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal; b) condenar o ente público ao pagamento das diferenças decorrentes da carga horária de 40 horas semanais; c) condenar o Município ao pagamento das férias e gratificação natalina proporcionais à data da aposentadoria. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, caput, da CF/88; Leis Municipais de Santo Amaro nº 1.466/2003 e 1.859/2011. Jurisprudência relevantes citadas: Súmulas Vinculantes 4 e 37 do STF; Tema 1075 do STJ; Apelação/Reexame Necessário 8000363-27.2020.8.05.0035, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 30/01/2026; Apelação/Reexame Necessário 8004284-57.2023.8.05.0271, Rel(a). Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 14/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001126-36.2017.8.05.0228, em que figuram como Apelante Leita Maria da Silva e como Apelado o Município de Santo Amaro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA